Tribunal: TJBA
Processo: 8033597-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033597-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSVALDO DIAS GUIRRA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: DIRETOR GERAL DA ADAB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL À ACUMULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado da Bahia contra ato administrativo que impediu sua contratação temporária no âmbito do Processo Seletivo Simplificado REDA nº 001/2025, promovido pela ADAB, para o cargo de Técnico de Nível Médio – Auxílio à Fiscalização, embora aprovado em primeiro lugar e regularmente convocado. A Administração recusou-se a formalizar a contratação sob o argumento de vedação constitucional à acumulação de cargos públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se militar da reserva remunerada da Polícia Militar pode exercer função pública temporária decorrente de contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, sem que isso configure acumulação ilícita de cargos públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 37, XVI, da Constituição Federal estabelece hipóteses de vedação e exceções à acumulação remunerada de cargos públicos, dirigindo-se primordialmente aos servidores em atividade. 2. O militar da reserva remunerada não se encontra em exercício ativo na corporação, circunstância que afasta a incidência das restrições constitucionais relacionadas à acumulação de cargos públicos. 3. A contratação realizada sob o regime REDA possui natureza administrativa precária e temporária, destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não configurando investidura em cargo público efetivo. 4. O art. 46, §3º, da Constituição do Estado da Bahia regula a situação do militar em atividade que assume cargo público civil permanente, hipótese distinta daquela em que o militar já se encontra na reserva e pretende exercer função pública temporária. 5. O art. 177, VI, da Lei Estadual nº 7.990/2001 dirige-se ao policial militar em atividade, prevendo transferência para a reserva quando houver exercício de cargo, emprego ou função pública civil por período superior a dois anos, não alcançando militar já inativo. 6. Inexistindo vedação constitucional ou legal para a contratação de militar da reserva remunerada em função pública temporária, revela-se ilegal o ato administrativo que impede a contratação do candidato regularmente aprovado e convocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A vedação constitucional de acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, XVI, da CF dirige-se principalmente aos servidores em atividade, não impedindo militar da reserva remunerada de exercer função pública temporária. A contratação temporária realizada sob o regime REDA possui natureza precária e transitória, não se equiparando à investidura em cargo público efetivo para fins de incidência das regras de acumulação de cargos. É ilegal o ato administrativo que impede a contratação de candidato aprovado em processo seletivo simplificado pelo fato de ser militar da reserva remunerada, na ausência de vedação legal expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Constituição do Estado da Bahia, art. 46, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 177, VI. Jurisprudência relevante citada: não mencionada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8033597-32.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante OSVALDO DIAS GUIRRA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.